Tribunal: TJMT
Processo: 1013963-41.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013963-41.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 82.040.585/0001-38 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (EMBARGANTE), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (EMBARGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 82.040.585/0001-38 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações das partes e manteve a sentença, afastando, de ofício, a compensação de honorários advocatícios e fixando-os em 10% sobre o valor da condenação, com distribuição da sucumbência na proporção de 50% para cada parte. A embargante sustenta omissão quanto à correta fixação dos honorários, especialmente diante da inexistência de sucumbência recíproca na ação principal e da ausência de fixação de honorários decorrentes da improcedência da reconvenção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) manter a sucumbência recíproca apesar de o autor ter obtido reconhecimento do direito material na ação principal; e (ii) deixar de fixar honorários advocatícios em razão da improcedência da reconvenção.

III. Razões de decidir

3. Verificada omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido relativo à inexistência de sucumbência recíproca, o que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O reconhecimento do direito material do autor na ação principal, ainda que em valor inferior ao pretendido, não caracteriza sucumbência recíproca, pois a redução do quantum não implica derrota substancial da parte vencedora, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

5. A improcedência integral da reconvenção impõe a condenação exclusiva da reconvinte ao pagamento dos honorários advocatícios correspondentes, tendo em vista a autonomia da reconvenção em relação à ação principal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a sucumbência recíproca na ação principal, condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, bem como para fixar honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa da reconvenção, também a cargo da ré, mantida a improcedência do pedido reconvencional.

Tese de julgamento:
“1. A mera redução do valor pretendido na inicial não configura sucumbência recíproca quando reconhecido o direito material do autor. 2. A reconvenção possui natureza autônoma, devendo os honorários advocatícios observar o resultado específico dessa demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.837.386/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 16.08.2022, DJe 23.08.2022; STJ, AgInt no REsp no 2.045.240/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 18.09.2023, DJe 22.09.2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.010.556/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 09.05.2022, DJe 11.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ MARIANO BRIDI
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação, no qual
esta
5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu os recursos interpostos pelas partes.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão, no que tange à distribuição do ônus sucumbencial. Alega que a ação originária, cujo objeto consistia no arbitramento de honorários advocatícios, foi julgada procedente, tendo sido reconhecido o seu direito ao recebimento da quantia de R$ 50.000,00, ao passo que a reconvenção apresentada pela parte ré foi julgada totalmente improcedente.

Argumenta que, diante desse resultado, restaria caracterizado o êxito do autor na ação principal e o insucesso integral da ré na reconvenção, circunstância que afastaria a conclusão pela existência de sucumbência recíproca.

Afirma que, embora o acórdão tenha afastado a compensação dos honorários advocatícios, manteve a distribuição do ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada parte, sem enfrentar adequadamente o pedido formulado em sede de apelação para que a embargada fosse condenada exclusivamente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, tanto em relação à ação principal quanto à reconvenção.

Sustenta, ainda, que a sucumbência deve ser aferida pelo resultado jurídico da demanda, e não pelo valor econômico pretendido, invocando, para tanto, o disposto no art. 85, caput e §1o, do CPC, que prevê a incidência de honorários também na reconvenção.

Diante disso, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja suprida a alegada omissão, a fim de condenar a embargada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, afastando-se a sucumbência recíproca.

Subsidiariamente, pugna para que, ao menos no âmbito da reconvenção, seja reconhecida a sucumbência exclusiva da embargada, com a sua condenação integral ao pagamento dos honorários e despesas processuais correspondentes.

O recurso é tempestivo (id. 344919370).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em apreço, a embargante aponta a existência de omissão no acórdão quanto ao critério correto para a fixação da verba honorária, uma vez que, embora o v. acórdão tenha afastado a compensação dos honorários, não afastou a sucumbência recíproca da ação principal e tampouco fixou os honorários devidos pela improcedência da reconvenção.

De fato,
assiste razão ao embargante.

Conforme se verifica do acórdão embargado, esta Câmara negou provimento aos recursos interpostos pelas partes, mantendo a sentença em seus termos, todavia afastando, de ofício, a compensação dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor da condenação, com a distribuição do ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada parte.

Ocorre que o acórdão recorrido
não enfrentou adequadamente o pedido formulado pelo apelante quanto à inexistência de sucumbência recíproca
, limitando-se a manter a distribuição proporcional fixada na sentença, circunstância que caracteriza omissão apta a ser sanada pela via dos embargos declaratórios.

Com efeito, da análise do resultado do julgamento de primeiro grau, verifica-se que o
pedido inicial
foi julgado
parcialmente procedente
, reconhecendo-se o direito do autor ao recebimento de honorários arbitrados no valor de R$ 50.000,00, enquanto a
reconvenção
apresentada pela ré foi julgada totalmente
improcedente.

Nesse contexto, não se mostra adequada a manutenção da sucumbência recíproca.

Isso porque, na ação principal, o autor apenas sucumbiu quanto ao
quantum
pretendido, uma vez que buscava valor superior ao arbitrado pelo Juízo de origem. Todavia, seu pleito foi acolhido quanto ao direito material postulado, circunstância que afasta a caracterização de sucumbência recíproca, conforme entendimento consolidado na jurisprudência no sentido de que a mera redução do valor pretendido não implica derrota substancial da parte vencedora.

Nesse sentido:

“(...) 2. Segundo o enunciado n. 326 da Súmula de Jurisprudência do STJ,
"na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca",
orientação que não conflita com o art . 292, V, do CPC/2015, subsistindo na vigência da atual lei processual civil. 2.1. Na espécie, os recorridos ajuizaram demanda reparatória contra a recorrente, pleiteando indenização por danos morais e à imagem no importe de R$ 2 milhões, com julgamento de procedência dos pedidos, arbitrando-se indenização no valor total equivalente a R$ 50 mil .
2.2. Em que pese a discrepância entre o valor indicado no pedido e o quantum arbitrado na condenação, não há falar em sucumbência dos autores da demanda, vencedores em seu pedido indenizatório. Incide a orientação que emana da Súmula n . 326/STJ
. 3. O valor sugerido pela parte autora para a indenização por danos morais traduz mero indicativo referencial, apenas servindo para que o julgador pondere a informação como mais um elemento para a árdua tarefa de arbitrar o valor da condenação.
4 . Na perspectiva da sucumbência, o acolhimento do pedido inicial - este entendido como sendo a pretensão reparatória stricto sensu, e não o valor indicado como referência -, com o reconhecimento do dever de indenizar, é o bastante para que ao réu seja atribuída a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, decerto que vencido na demanda, portanto sucumbente.
5. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ - REsp: 1837386 SP 2019/0014177-0, Data de Julgamento: 16/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2022) (g. n.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS . QUANTUM DEBEATUR INFERIOR AO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há que se falar em sucumbência recíproca diante de fixação dos danos morais em patamar inferior ao pedido pela parte autora, na medida em que os valores sugeridos na petição inicial são mero indicativo referencial para o julgador, devendo a sucumbência ser analisada sob o aspecto do acolhimento dos pedidos da exordial - a reparação em si - e não sob o valor indicado como referência.
2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2045240 RJ 2022/0401725-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023) (g. n.)

Assim, deve ser reconhecida
a sucumbência exclusiva da requerida FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA na ação principal
, incumbindo-lhe arcar com os
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

No que concerne à reconvenção, observa-se que esta foi julgada integralmente improcedente, de modo que a reconvinte deve suportar, isoladamente, os ônus sucumbenciais decorrentes de tal pretensão.

Ressalte-se que a reconvenção possui natureza autônoma, razão pela qual a fixação de honorários advocatícios deve observar o resultado específico dessa demanda incidental. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. RECONVENÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 3. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De fato, "os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta" ( AgInt no AREsp 1 .109.022/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).
2 . A ausência de similitude fática entre os arestos confrontados impede o conhecimento do recurso especial no tocante à alegada divergência jurisprudencial. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2010556 SP 2021/0361179-4, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022) (g. n.)

Dessa forma, mantida a
improcedência da reconvenção
, impõe-se a fixação de honorários advocatícios em favor do reconvindo, que
arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção
, a serem suportados pela FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA.

Portanto, verifica-se que o acórdão embargado efetivamente deixou de analisar questão relevante suscitada pela parte, razão pela qual os presentes embargos devem ser acolhidos, com efeitos modificativos, para reformar integralmente a parte do julgado que tratou da fixação dos honorários sucumbenciais.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para, corrigindo a omissão apontada,
afastar a sucumbência recíproca na ação principal
, condenando a
FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
bem como
fixar honorários advocatícios no âmbito da reconvenção,
em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, também a cargo da FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA,
mantida a improcedência do pedido reconvencional.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026